Tribunal: TJMT
Processo: 1001788-66.2024.8.11.0080
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001788-66.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA JOIA DO CERRADO LTDA - CNPJ: 52.094.220/0001-25 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (APELADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DECLARADO E VALOR ARBITRADO PELA AUTORIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra ato de secretário municipal de finanças, almejando o reconhecimento de imunidade tributária do ITBI em operação de integralização de capital social mediante transmissão de bem imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal, aplica-se integralmente quando há significativa divergência entre o valor declarado pela contribuinte e o valor arbitrado pela autoridade fiscal; e (
ii
) saber se a via mandamental é adequada para o deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir

3. A imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 796 de repercussão geral. A imunidade circunscreve-se estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito.

4. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada pela autoridade fiscal mediante regular instauração de processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a revisão pelo Fisco do valor declarado pelo contribuinte para fins de apuração da base de cálculo sobre o montante excedente
.
"

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 156, §2o, I; CTN, art. 38; Lei no 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 796.376/SC, Tema no 796 de repercussão geral; TJMT, N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025; TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
AGROPECUÁRIA JOIA DO CERRADO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
(
MT
)
que, nos autos
do
mandado de segurança
n.
1001788-66.2024.8.11.0080,

impetrado
contra ato tido coator
do
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA
(
MT
)
, denegou a segurança.

Em suas razões recursais
, a apelante sustenta que o imóvel de matrícula no 7.821 do Cartório do 1o Ofício de Querência/MT foi transmitido para integralização do capital social da empresa, pelo valor declarado no Imposto de Renda (R$ 531.854,00).

Desse modo, a
firma que não incide ITBI sobre a transmissão de bem imóvel destinado à realização de capital, conforme o artigo 156, §2o, I, da Constituição Federal, sem previsão de restrições adicionais.

Ressalta que o caso não se confunde com o Tema 796 do STF, pois não envolve formação de reserva de capital, mas sim quitação integral de quotas subscritas: 540.000 quotas no valor de R$ 540.000,00, sendo R$ 531.854,00 mediante o imóvel e R$ 8.146,00 em moeda corrente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para conceder a segurança, declarando ser direito líquido e certo da apelante receber de seu sócio a transferência de imóvel pelo preço declarado no Imposto de Renda, por aplicação da imunidade tributária prescrita no artigo 156, §2o, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada requerendo o não provimento do recurso
(Id.
311105857
)
.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
315849352
,
pelo
não
provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
AGROPECUÁRIA JOIA DO CERRADO LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001788-66.2024.8.11.0080, impetrado contra ato tido coator do
SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (MT)
, denegou a segurança.

A presente controvérsia cinge-se à análise da aplicabilidade da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal às operações de integralização de capital social mediante transmissão de bens imóveis, bem como à adequação da via mandamental para a solução da lide.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição da República estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil"
.

A interpretação dessa norma constitucional foi objeto de minuciosa análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.376/SC, que resultou na fixação do Tema no 796 de repercussão geral, cuja tese estabelece que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
.

O precedente da Suprema Corte delimita com precisão o alcance da imunidade constitucional, estabelecendo que
esta
se circunscreve estritamente ao valor destinado à integralização do capital social subscrito, não abrangendo eventual valor excedente dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica.

Nesse sentido, essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decido que
“A imunidade tributária do ITBI, prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, não se aplica ao valor dos bens que exceda o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre o montante excedente”.
(N.U 1000642-61.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025).

Em caso análogo ao presente recurso, o Ministro Luiz Fux, ao relatar e julgar Reclamação oriunda do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso ressaltou que
“a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social”.

Naquela ocasião, o e. Ministro Relator conclui que

“o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado”.
(STF. Reclamação n. 80.766, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/09/2025).

No caso em análise, emerge dos autos flagrante disparidade entre o valor declarado pela contribuinte para o imóvel objeto da integralização (R$ 531.854,00) e o valor arbitrado pela autoridade fiscal competente (R$ 25.270.539,66).

Merece registro que, no presente caso,
não há qualquer discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco
,
mas apenas sobre a existência ou não do direito do ente municipal de revisar o valor declarado pelo contribuinte
.

Sob essa ótica, ausente a discussão sobre o valor atribuído pelo Fisco, cumpre destacar que o artigo 23 da Lei n. 9.249/1995 é claro ao dispor que “
as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado”.

Isso significa que a referida integralização de capital poderá ser aferida tanto com base no valor declarado pelo contribuinte quanto no valor de mercado, de modo que, a princípio, não há ilegalidade na revisão pelo Fisco.

Essa conclusão inclusive foi adotada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público, ao estabelecer que
“
a base de cálculo do ITBI consiste o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, podendo a Administração Pública rever o valor declarado pelo contribuinte para assegurar o valor correto da exação, prevenindo manobras tributárias que causem prejuízo ao erário municipal
”
. (TJMT, N.U 1006297-48.2022.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.08.2024).
[sem destaque no original].

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo.

A circunstância de o sócio ter declarado o imóvel pelo valor histórico de aquisição perante a Receita Federal não possui o condão de vincular a administração tributária municipal quanto à base de cálculo do ITBI, tributo cuja competência constitucionalmente atribuída aos Municípios exige a observância do valor venal do bem transmitido.

Cumpre observar que a imunidade constitucional em comento possui finalidade específica de incentivar a capitalização de empresas mediante a incorporação de bens ao patrimônio social, não constituindo benesse fiscal ilimitada que permita a elisão tributária mediante
subdeclaração
de valores.

A eventual aplicação da imunidade ao valor integral do bem, independentemente de sua correspondência ao capital efetivamente integralizado, resultaria em distorção do instituto constitucional, permitindo que operações de transmissão imobiliária se beneficiem indevidamente da desoneração tributária destinada especificamente às operações societárias.

Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, verifica-se dos autos que a medida liminar pleiteada pela parte impetrante já havia sido indeferida no curso processual,
sem que houvesse notícia da interposição de recurso voluntário, em especial o cabível agravo de instrumento. Assim, constata-se que o pleito de efeito ativo deduzido em sede de apelação não decorre da eficácia natural da sentença impugnada, circunstância que inviabiliza a concessão da tutela requerida pela via eleita.

Ainda que se buscasse amparo no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, verifica-se que a sentença recorrida se encontra lastreada em fundamentos consistentes e adequados, afastando a pretensão mandamental por ausência de comprovação inequívoca de direito líquido e certo. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade necessária para justificar a medida de urgência postulada neste momento, razão pela qual o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025